Tribunal: TJDFT
Processo: 0708445-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E DE VIDA PREGRESSA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME. RE No 560.900/DF (TEMA 22).
1. À Administração Pública é garantida a discricionariedade de estabelecer os critérios de seleção de candidatos em concurso público para seus cargos vagos, bem como de definir as modalidades de avaliação do certame. Todavia, também é inolvidável que a atuação do ente público é limitada pela legislação nacional e, primordialmente, pela Constituição, devendo respeitar as garantias e direitos fundamentais.
1.1. Em que pese ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, essa vedação não impede que seja analisada a legalidade do ato administrativo, entre eles o abuso de poder, ofensa aos direitos e garantias individuais e o desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
1.1.1. Sob esse prisma, o STF fixou entendimento RE no 560.900/DF (Tema 22), julgado sob o rito da repercussão geral, no sentido de que a existência de investigações, inquéritos e processos penais não pode legitimar a eliminação de candidato em concurso público, sendo necessário, para esse fim, condenação definitiva ou por órgão colegiado e incompatibilidade do crime praticado com as atribuições do cargo pretendido.
2. A simples pendência de processo sem condenação não justifica um juízo de reprovação moral e restringir a participação do candidato com base em mera existência de processo penal ainda em curso, sem que tenha ele sido condenado nas instâncias ordinárias, evidencia conduta desarrazoada e desproporcional, presente, portanto, o direito líquido e certo invocado.
3. Remessa necessária desprovida.